Tribunal: TJBA
Processo: 8134849-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134849-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegada contradição. Prequestionamento. Inocorrência de vícios do art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão do mérito. Preclusão temporal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios S/ Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizados contra acórdão que majorou a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, em demanda ajuizada por consumidor, em razão de inscrição indevida em cadastros restritivos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a saber se: (i) o acórdão recorrido padece de contradição por não aplicar a Súmula 385 do STJ; e (ii) se é cabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria de mérito já decidida.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica contradição no julgado, que expressamente fundamentou a majoração da indenização por danos morais.
4. A alegação de aplicação da Súmula 385/STJ foi apresentada apenas nesta fase processual, estando preclusa a oportunidade para a insurgência, em atenção ao princípio da preclusão temporal.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas tão somente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os quais não se fazem presentes no caso concreto.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 223.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; doutrina de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, 60ª ed., Forense, 2019).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.